Tribunal: TJSP
Processo: 0544649-09.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR VALOR IRRISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE CONFERE MERA FACULDADE AO ENTE PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de São Bernardo do Campo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR VALOR IRRISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE CONFERE MERA FACULDADE AO ENTE PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de São Bernardo do Campo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Jose Carlos Mesquita de Castro, ao fundamento de ausência de interesse processual em razão do reduzido valor da cobrança.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de prévia oitiva da parte; e (ii) a possibilidade de extinção da execução fiscal em razão do valor irrisório do débito, à luz da Lei Municipal no 6.571/2017.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de prévia oitiva da parte, em afronta ao art. 10 do CPC, não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo, especialmente diante da possibilidade de manifestação em sede recursal, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.
4. A Lei Municipal no 6.571/2017 confere mera faculdade ao ente público para deixar de ajuizar execuções fiscais de pequeno valor, não impondo vedação ao seu processamento quando proposta a demanda.
5. A extinção de ofício da execução fiscal, com fundamento no valor irrisório do débito, sem amparo nas hipóteses previstas no tema no 1.184, do STF, é inadmissível, por violar o direito de acesso à justiça e a competência do ente tributante para gerir seus créditos.
6. A dispensa de ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, autorizada pela lei local, não se confunde com a ausência de interesse de agir, sendo vedada a atuação judicial de ofício para extinguir o feito sob tal fundamento.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A existência de lei municipal que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor não impede o seu processamento quando o ente público opta por ajuizá-las, sendo vedada a extinção de ofício da ação sob fundamento de valor irrisório.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 30, III; CPC, arts. 9o, 10, 485, VI, 492, 598, 927, III, 1.040; Lei no 6.830/80, arts. 1o e 2o, § 1o; Lei Municipal no 6.571/2017, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1517840-47.2016.8.26.0564, Rel. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 05.03.2024; TJSP, Apelação Cível 1517000-03.2017.8.26.0564, Rel. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 05.03.2024; TJSP, Apelação Cível 1506569-07.2017.8.26.0564, Rel. Amaro Thomé, 15a Câmara de Direito Público, j. 26.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1501029-41.2018.8.26.0564, Rel. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 19.02.2024.